Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708716-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CLEIDE GOMES LOPES, DIOLINDA MARIA FAGUNDES NAKAO, DIONILIA GOMES DE SANTANA, DIONISIO RAMOS DE JESUS, DIRCE ANA DE SOUZA GALVAO, DIRCE FERREIRA MOREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF), Cleide Gomes Lopes, Diolinda Maria Fagundes Nakao, Dionilia Gomes De Santana, Dionisio Ramos De Jesus, Dirce Ana de Souza Galvão e Dirce Ferreira Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Intimados no despacho de ID 39836721 para se manifestarem acerca da legitimidade recursal do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF), as partes apresentaram petição aos IDs 40234658 e 40262511. No aspecto, o SAE/DF alegou que houve equívoco quanto à indicação no polo ativo do recurso de apelação, constando expressamente da petição a expressão “e outros” a sinalizar a interposição pelos substituídos. A despeito da possibilidade de correção do aludido vício, observa-se irregularidade na representação processual. Isso porque a apelação foi subscrita pela Dra Maria Rosali Marques Barros, OAB/DF 20.443, cujos poderes de representação são oriundos de substabelecimento outorgado, em 25/6/22, pelo Dr Antônio Alves Filho, OAB/DF 4.972, constituído como advogado do SAE/DF (ID 39582526). Contudo, verifica-se que os substituídos recorrentes não outorgaram poderes à aludida advogada subscritora, sendo que algumas procurações são posteriores ao reportado substabelecimento (IDs 39582550, 39582554 e 39582555). Assim, intimem-se os apelantes Cleide Gomes Lopes, Dionisio Ramos De Jesus e Dirce Ana de Souza Galvão para que regularizem a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, retifique-se o cadastro processual para excluir o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) do polo ativo do presente recurso de apelação. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora